Tribunal: TJES
Processo: 5025509-36.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025509-36.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GAROTINHOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHAS. MULTA POR FIDELIZAÇÃO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA SEM PROVA DE BENEFÍCIO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS EM RAZÃO DE DÉBITO ILEGÍTIMO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE CARACTERIZADA. ABALO À HONRA OBJETIVA CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. SENTENÇA INTEGRALMENTE CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pela concessionária de telefonia contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de multa rescisória e condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais. A empresa autora alega que foi impedida de reduzir seu pacote de dados sem a cobrança de multa exorbitante oriunda de renovação automática e, diante do não pagamento da referida multa, teve seus serviços suspensos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em: (i) confirmar a incidência do CDC à luz da vulnerabilidade da empresa; (ii) confirmar a abusividade da multa por fidelização renovada automaticamente; (iii) verificar se a suspensão dos serviços motivada por tal débito enseja reparação por danos morais à pessoa jurídica.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor ao caso, aplicando-se a teoria finalista mitigada em razão da vulnerabilidade técnica e econômica da microempresa perante a concessionária de telefonia. 2. A imposição de cláusula de fidelidade por meio de renovação automática, sem a demonstração de benefício efetivo ao consumidor que justifique o novo prazo de carência, é prática abusiva (Art. 51, IV, CDC). 3. A suspensão dos serviços de telefonia em virtude do inadimplemento de cobrança abusiva torna o bloqueio ilegal. 4. Embora a pessoa jurídica não possua honra subjetiva, a interrupção de canais de comunicação essenciais para o exercício da atividade comercial gera descrédito perante clientes e fornecedores, configurando lesão à honra objetiva.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 2º e Art. 51, IV, do CDC; Art. 186 e 927 do Código Civil; Súmula 227 do STJ.

RELATÓRIO

A empresa GAROTINHOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ajuizou ação em face de TELEFONICA BRASIL S.A. alegando que, ao tentar realizar o cancelamento de linhas excedentes após mais de dez anos de contratualidade, foi surpreendida com a cobrança de multa de fidelidade no valor de R$ 1.752,00. Afirma que a referida multa decorreu de renovação automática sem sua anuência expressa ou concessão de benefícios. Relata que, diante do questionamento e não pagamento da multa, a operadora suspendeu o serviço de todas as suas linhas telefônicas, prejudicando o atendimento aos clientes. Pleiteia a declaração de nulidade da multa e indenização por danos morais.

A recorrente, em contestação, defende a regularidade da cobrança e a validade da cláusula de fidelidade. Alega a ausência de ato ilícito e a inexistência de danos morais, sob o argumento de que a suspensão decorreu do inadimplemento de contrato válido.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

A TELEFONICA BRASIL S.A. recorre buscando a reforma integral do julgado. Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A sentença de primeiro grau deve ser integralmente mantida. Prefacialmente, cumpre assentar a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise. Embora a recorrida seja uma pessoa jurídica, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Colegiado adota a teoria finalista mitigada (ou aprofundada), que permite a incidência do diploma consumerista sempre que demonstrada a vulnerabilidade da empresa frente ao fornecedor. No caso em tela, a disparidade técnica, jurídica e econômica entre uma microempresa e uma concessionária de telefonia de grande porte evidencia a hipossuficiência da recorrida, justificando a tutela especial do CDC.

Quanto ao cerne da questão, a prática de renovação automática de cláusulas de fidelidade, sem que haja a demonstração inequívoca de vantagem econômica ou técnica concedida ao consumidor que justifique o novo aprisionamento contratual, configura vantagem manifestamente excessiva em favor do fornecedor (Art. 51, IV, do CDC).

Sendo a multa abusiva, o débito dela decorrente é ilegítimo. Por conseguinte, a suspensão dos serviços de telefonia utilizada como meio de coerção para o pagamento de valores indevidos constitui ato ilícito e falha grave na prestação do serviço.

A insurgência recursal quanto à inexistência de danos morais não merece prosperar. É cediço que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ), desde que haja lesão à sua honra objetiva — que compreende seu bom nome, reputação, fama e crédito.

Diferentemente da pessoa natural, que possui honra subjetiva e sentimentos, a pessoa jurídica é uma construção legal. Contudo, a suspensão indevida de linhas telefônicas de uma empresa comercial atinge diretamente o seu "cartão de visitas" e sua principal ferramenta de comunicação com o mercado. A indisponibilidade de comunicação impede o faturamento, obsta o atendimento de orçamentos e gera no público consumidor a falsa percepção de insolvência ou desorganização administrativa, maculando a imagem de solidez da empresa. Portanto, o abalo à honra objetiva é evidente.

O valor de R$ 3.000,00 fixado pelo juízo de origem mostra-se ponderado e condizente com as circunstâncias do caso, atendendo ao binômio reparação-punição, sem configurar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)